Tribunal: TJDFT
Processo: 0717836-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).

2. Inexiste o vício apontado nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pelo recorrente foi devidamente apreciada pelo colegiado, o qual entendeu ser inadmissível o acolhimento da “tese levantada pela parte autora de que fora vítima da falta ou deficiência de informação quanto à natureza do produto creditício contratado, de seu modo de composição e de pagamento”, porquanto as “condições do negócio foram claramente explicitadas, com o que não houve violação ao direito assegurado pelo art. 6o, inc. III, do CDC”.

3. A alegação de omissão quanto à suposta revelia da parte ré/embargada não foi suscitada pelo embargante em réplica à contestação e, portanto, não foi objeto da sentença recorrida e também não consubstanciou matéria devolvida a esta instância revisora, haja vista que apenas referenciada de forma genérica nas razões de apelação sem formulação de pedido expresso para sua decretação.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.